Tribunal: STF
Processo: Rcl 61434
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CORRETOR DE SEGUROS QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE EMPRESA UNIPESSOAL FRANQUEADA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PERICULUM IN MORA. VULTUOSIDADE DA EXECUÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010866- 02.2021.5.03.0106, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e das ADI’s 3.961 e 5.625



    Narra a parte reclamante que foi demandada na origem em ação trabalhista proposta por Leonardo Leite Rodrigues, objetivando o pagamento de verbas rescisórias e o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamante. Relata que a ação foi julgada parcialmente procedente, “para reconhecer a existência de vínculo empregatício e condenar a PRUDENTIAL ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias” (doc. 1, p.7).



    Aduz que o ora beneficiário, sócio administrador da empresa Leonardo Leite Rodrigues - Corretagem de Seguros de Vida ME, celebrou contrato de franquia com a empresa reclamante, regido pela Lei de Franquias nº 13.966/2019, que expressamente exclui a caracterização de relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados. Afirma, ainda, que por se tratar de relação empresarial, seria incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar o feito. 



    Sustenta que o Juízo reclamado, ao reconhecer o vínculo empregatício, afrontou o entendimento firmado nas decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e da ADC 48 desta Suprema Corte, que reconheceu a licitude de toda forma de terceirização de serviços de atividade-fim. Alega ademais que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem admitindo a execução de contratos regulares diversos das relações empregatícias dispostas na CLT, de modo que o Tribunal reclamado afrontou a autoridade das decisões vinculantes ora invocadas como paradigma. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada proferida nos autos do Processo nº 0010866-02.2021.5.03.0106 até o julgamento final desta reclamação. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância da tese vinculante fixada nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema-RG 725. Trata-se de precedentes nos quais a Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Tendo em mente estes paradigmas, verifico, neste juízo não exauriente, a existência de fumus boni iuris nas alegações formuladas pela parte autora. Isto porque a decisão reclamada reconheceu a existência de vínculo empregatício entre corretor de seguros que presta serviços mediante empresa unipessoal franqueada e a empresa tomadora, declarando a invalidade de contrato de franquia celebrado pelas partes, conforme se observa da ementa do acórdão regional (doc. 3, p. 2): 



    “CORRETOR DE SEGUROS. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. 1. Para que se configure a relação de emprego, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º, da CLT, quais sejam: pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 2. In casu, a teor da prova produzida e aplicando-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, deve ser mantido o vínculo empregatício entre as partes reconhecido em primeiro grau. 3. Recurso da ré a que se nega provimento”



    Neste cenário, percebe-se ter o juízo reclamado desconsiderado o entendimento vinculante firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade de modelos diversos de prestação de serviços no mercado de trabalho, à luz dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu em inúmeros precedentes a legitimidade de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT, do que é exemplo a Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 



    Destarte, resta configurada a presença do requisito da probabilidade do direito do autor, a que se soma o periculum in mora que decorre da vultosidade do montante a ser eventualmente executado e da iminência da execução, no caso de não suspensão provisória do decisum impugnado. Presentes, portanto, os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. 



    Ex positis, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010866-02.2021.5.03.0106, até ulterior decisão nestes autos. 



    Comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão.



    A seguir, intime-se a empresa autora, para que informe enderço apto à citação do beneficiário da decisão reclamada. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente